Tribunal: STF
Processo: Rcl 63582
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO Nº 16 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Planalto/RS, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, no Processo nº 71009687773 (nº CNJ: 0050960-66.2020.8.21.9000), o qual teria contrariado os enunciados nº 4 e nº 16 da Súmula Vinculante do STF.
 
 2.	A parte reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada, muito embora tenha fixado equivocadamente a aplicação do princípio da legalidade, não reconheceu que uma lei posterior revogou os efeitos da lei orgânica, para fins de se adequar ao disposto no enunciado nº 16 da Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal. Sustenta afronta às Súmulas paradigmas apontadas.
 
 3.	Requer a concessão de liminar para cassar o acórdão reclamado. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, confirmando-se a liminar.
 
 4.	Em 10/02/2024, exarei despacho por meio do qual requisitei as informações de praxe ao órgão prolator do acórdão tido por violador da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, bem como determinei a citação da parte beneficiária. 

 5.	A Secretaria Judiciária certificou que, “até o dia 08/03/2024, não chegaram a esta Corte as informações solicitadas por intermédio do(s) Ofício(s) nº(s) 2010/2024”.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 8.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 9.	Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, passo a analisar o caso em testilha. 
 
 10.	A reclamante alega inobservância, pela autoridade reclamada, dos enunciados nº 4 e nº 16 da Súmula Vinculante do STF, com os seguintes teores:
 
E. 4 (SV): “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público, nem ser substituído por decisão judicial.”
 
E. 16 (SV): “Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.”
 
 11.	O ato reclamado foi proferido pela 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos de nº 71009687773 (nº CNJ: 0050960-66.2020.8.21.9000), que reformou sentença de improcedência proferida com base no enunciado nº 16 da Súmula Vinculante deste STF e deu provimento ao recurso inominado do beneficiário da decisão reclamada, com base na Lei Orgânica do Município e na Constituição estadual, sob o fundamento de que o entendimento consolidado na referida Súmula Vinculante só seria aplicável a casos omissos ou não previstos em lei. Confira-se a ementa da decisão reclamada (e-doc. 2, p. 1):
 
“RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PLANALTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DO SALÁRIO BASE EM VALOR NÃO INFERIOR AO MÍNIMO NACIONAL. CABIMENTO. A SUMULA VINCULANTE Nº 16 DO STF É APLICÁVEL AOS CASOS OMISSOS OU NÃO PREVISTOS EM LEI. NO CASO DO MUNICÍPIO DE PLANALTO, HÁ PREVISÃO LEGAL DE “VENCIMENTO BÁSICO OU SALÁRIO BÁSICO NUNCA INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO”, NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, ART. 67 C/C ART. 29, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL RS. DIFERENÇAS DEVIDAS, NO ENTANTO, ATÉ A VIGÊNCIA DA EC Nº 78/2020 (04/02/2020), QUE ALTEROU A PREVISÃO DO INCISO I DO ART. 29 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL PARA “REMUNERAÇÃO TOTAL”. DIREITO EVIDENCIADO ATÉ A VIGÊNCIA DA EC Nº 78/2020. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA NO PONTO, PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. BASE DE CÁLCULO DA INSALUBRIDADE SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO. DESCABIMENTO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DE QUE A BASE DE CÁLCULO É PORCENTAGEM SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO, ART. 108 DA LM Nº 1.790/99. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA NO PONTO. 
RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.”
 
 12.	No caso em tela, rememoro que a parte autora alega ofensa aos enunciados nº 4 e nº 16 da Súmula Vinculante, afirmando, em apertada síntese, que vencimento é a retribuição pecuniária ao ocupante de um cargo público, enquanto remuneração é o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei.
 
 13.	Em caso análogo, Rcl nº 46.457/RS, j. 06/10/2021, p. 08/10/2021, relativo ao mesmo reclamante, o eminente Ministro Roberto Barroso proferiu a seguinte decisão monocrática: 

“(...) 8.	A Súmula Vinculante 16 trata do parâmetro a ser considerado para se verificar o atendimento à garantia de “remuneração não inferior ao salário-mínimo”, prevista no art. 7º, IV, da Constituição, e de aplicação obrigatória aos servidores civis, por força do subsequente art. 39, § 2º. Segundo o referido paradigma, o que não pode ser inferior ao salário mínimo é a remuneração total do servidor, e não o seu salário-base.
9.	Os precedentes que ampararam o entendimento fixado na Súmula Vinculante 16, RE 199.098 e RE 265.129-AgR (ambos de relatoria do Min. Ilmar Galvão), tinham por base justamente legislações locais que asseguravam vencimento básico não inferior ao salário mínimo. No segundo, destaca-se, esta Corte declarou, ‘incidenter tantum’, a inconstitucionalidade do inciso I do  art. 29 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul (na sua antiga redação), reconhecendo que a “decisão recorrida, ao reconhecer a servidor civil estadual direito a vencimento básico nunca inferior ao salário mínimo, com base no art. 29, inciso I, da Constituição do Estado, contrariou orientação desta Corte de que a garantia do salário mínimo, prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal, sendo de aplicação obrigatória aos servidores civis, por força do art. 39, § 2º (redação original), da mesma Carta, deve ser entendida, neste caso, como alusiva ao total dos vencimentos, incorrendo em inconstitucionalidade material o dispositivo da Constituição estadual que vincula tal garantia ao vencimento básico”. 
10.	Na mesma linha, o entendimento externado  no julgamento da ADI 751, Rel. Min. Gilmar Mendes:  
“Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 95, I, da Constituição do Estado de Goiás e art. 56 da Lei estadual 11.416/1991. 2. Servidor público. Garantia de vencimento básico não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. Orientação do STF no sentido de que a garantia do salário mínimo, prevista no art. 7º, IV, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, é alusiva ao total da remuneração do servidor, incorrendo em inconstitucionalidade material o dispositivo que vincula tal garantia ao vencimento básico. 3. Militar. Soldo. Garantia de valor não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. A jurisprudência desta Corte assentou entendimento no sentido de que não se estende aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo vigente. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (grifou-se)
11.	À luz dessas considerações, na hipótese, a irresignação do reclamante merece acolhida, pois há dissonância entre o ato reclamado e a jurisprudência do STF, consolidada na Súmula Vinculante 16.”

 14.	No mesmo sentido, cito o seguinte excerto da decisão monocrática proferida na Rcl nº 59.533/RS, j. 11/09/2023, p. 12/09/2023, de relatoria do eminente Min. Luiz Fux (grifos e destaques no original):  

“(...) In casu, verifica-se que o Município reclamante foi demandado em ação ordinária movida por servidor de seu quadro de pessoal, objetivando o aumento do vencimento básico uma vez que nunca teria atingido o salário mínimo nacional. O Município, alega, por sua vez, que os termos “remuneração” e “vencimento básico” são distintos e o que a Súmula Vinculante 16 dispõe é pela impossibilidade da remuneração inferior ao salário mínimo, o que não teria ocorrido no caso sub examine, na medida em que  a remuneração do servidor é acrescida de vantagens pecuniárias complementares, cujo valor supera o salário mínimo nacional. 
Consta da decisão reclamada que o enunciado da Súmula Vinculante 16 somente seria aplicável em caso de omissão legislativa, o que não teria ocorrido no caso concreto, porquanto a Lei Orgânica Municipal teria disposto expressamente sobre a impossibilidade de o vencimento básico ser inferior ao salário mínimo. Impende destacar, por oportuno, excerto do acórdão impugnado: 
“Na Constituição Estadual do RS vinha assim previsto no art. 29, I (até a alteração dada EC nº 78/2020): 
Art. 29. – Constituição Estadual do RS – São direitos dos servidores públicos civis do Estado, além de outros previstos na Constituição Federal, nesta Constituição e nas leis: 
I - vencimento básico ou salário básico nunca inferior ao salário mínimo fixado pela União para os trabalhadores urbanos e rurais;  
Com a edição da EC nº 78/2020, alterou-se a redação de tal dispositivo para considerar a remuneração total: 
Art. 29. São direitos dos servidores públicos civis do Estado, além de outros previstos na Constituição Federal, nesta Constituição e nas leis: 
I - remuneração total nunca inferior ao salário mínimo fixado pela União para os trabalhadores urbanos e rurais; (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 78, de 03/02/20) [...] 
Já no Município de Planalto, previsão a respeito vem na sua Lei Orgânica, art. 67: 
Art. 67 São direitos dos servidores municipais, além de outros previstos na Constituição Federal e Estadual, nesta Lei Orgânica e demais leis os previstos no artigo 29, incisos I a XV da Constituição Estadual, disciplinados em Lei Complementar.
De outra banda, entende-se que a Súmula Vinculante nº 16 do STF, é aplicável aos casos omissos ou não previstos em lei: 
Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.
Assim, neste contexto legal, diante da previsão do art. 67 da Lei Orgânica, de se concluir pelo direito da parte autora à percepção do seu vencimento básico não inferior ao salário mínimo. No entanto, somente até a vigência da EC nº 78/2020 (03/02/2020) e, após 04/02/2020, pelo direito à percepção da sua remuneração total não inferior ao salário mínimo” (doc. 12, p. 14-15 - grifei).
Nesse contexto, a análise da decisão reclamada e dos elementos constantes dos autos revela ter havido no caso concreto afronta ao mencionado precedente desta Corte. Isso porque a garantia do salário mínimo sobre a qual dispõem os artigos 7º, IV, e 39, § 3º da Constituição Federal tem como parâmetro a remuneração do empregado ou servidor. Destarte, deve-se aplicar o enunciado da Súmula Vinculante 16 ao caso sub examine. Cito, nesse sentido, a seguinte decisão monocrática: Rcl 47.719, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/4/2022.
Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 751, firmou entendimento no sentido de que a garantia ao salário mínimo refere-se à remuneração, em sua totalidade, não podendo ser usado como parâmetro o vencimento básico. Confira-se, nesse sentido, a ementa do aludido acórdão: 
(...)
Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, para cassar a decisão reclamada proferida nos autos dos Processos n° 71009687732 e 71010553394, em trâmite na 3ª Turma da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, determinando que outra seja proferida com obediência ao enunciado da Súmula Vinculante 16.”
 
 15.	Consoante ilustrado nas supracitadas decisões, a garantia do salário mínimo prevista nos artigos 7º, inc. IV, e 39, § 3º da Constituição da República tem como parâmetro a remuneração do empregado ou servidor. Logo, a análise da decisão reclamada revela ter havido, no caso concreto, afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 16.

 16.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o acórdão reclamado, proferido pela 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, no Processo nº 71009687773 (nº CNJ: 0050960-66.2020.8.21.9000), e determinar que outra decisão seja proferida com observância do enunciado nº 16 da Súmula Vinculante do STF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.	
 
Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator